Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR CONCEDIDA. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE CONCILIAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA ORDEM DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. DESOCUPAÇÃO E ABANDONO. VERIFICADO. IMISSÃO NA POSSE.

1. A despeito do ato judicial agravado ter sido denominado como despacho, o recurso é admissível quando se extrai verdadeiro cunho decisório.

2. Após concedida pelo Juízo a quo liminar de despejo, na forma do art. 59, §1o, IX da Lei n. 8.245/91, não se admite o sobrestamento da ordem, diante do pedido de conciliação por parte da ré, quando comprovado que o autor tentou, sem êxito, acordo extrajudicial e, ainda, que o imóvel foi desocupado e se encontra em situação de abandono.

3. Não se revela adequado e producente impedir que o proprietário do imóvel locado, que já se encontra desocupado e cujo pedido liminar de despejo já restou deferido, aguarde mais de 1 (um) mês para ser imitido na posse do imóvel em razão de realização de audiência de conciliação solicitada unilateralmente pelo réu.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.